Tribunal: TJDFT
Processo: 0709484-45.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PENSIONAMENTO. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS. INVIABILIDADE. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO E BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS SUCUMBENCIAL. ATRIBUIÇÃO INTEGRAL AO RÉU. OBSERVÂNCIA AO ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. Embora a Administração Pública tenha o poder de rever seus próprios atos, quando eivados de erro ou ilegalidade, essa revisão não possibilita a imposição ao servidor ou pensionista de devolver o que recebeu indevidamente, quando se tratar de verba de caráter alimentar, recebida de boa-fé.
2. Se a autora sagrou-se vencedora no pleito principal, sucumbindo, portanto, em parte mínima de sua pretensão, o ônus sucumbencial deve ser atribuído integralmente ao réu, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.
3. Apelo do réu não provido. Apelo da autora provido.